Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751951-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI EMBARGADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual não se manifestou acerca dos fundamentos apresentados relativos à matéria de ordem pública no deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e à ausência de grave risco de perecimento para remoção de veículos em caso de penhora de direitos aquisitivos. Contudo, razão não lhe assiste. Os fundamentos apresentados pela Decisão embargada são suficientes para embasar seu posicionamento. Ou seja, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Na espécie, a matéria posta foi enfrentada e fundamentada de forma suficiente, levando em consideração as alegações expostas pelo embargante, além das previsões legais aplicáveis ao caso, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios, além de protelar a marcha processual. Convém consignar, ainda, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator